Tribunal: TCU
Processo: 013.875/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de Edvaldo Carvalho dos Santos (prefeito municipal de Ibirapuã/BA na gestão 2009/2012) e de LCB de Oliveira e Cia Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União e da inexecução parcial das obras, no âmbito do termo de compromisso TC/PAC 0357/07, cujo objeto são melhorias sanitárias domiciliares na localidade.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Funasa, em desfavor de Edvaldo Carvalho dos Santos e da empresa LCB de Oliveira e Cia Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União e da inexecução parcial das obras a partir de termo de compromisso assinado para execução de obras de melhorias sanitárias domiciliares no município de Ibirapuã/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Edvaldo Carvalho dos Santos e LCB de Oliveira e Cia Ltda. revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Edvaldo Carvalho dos Santos e LCB de Oliveira e Cia Ltda. e condená-los ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/10/2010 17.036,91 20/10/2010 35.924,85 3/12/2010 31.281,34 17/12/2010 16.095,82 12/8/2011 2.559,06 26/8/2011 0,47 9.3. aplicar a Edvaldo Carvalho dos Santos e LCB de Oliveira e Cia Ltda. multa individual de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao município de Ibirapuã/BA, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.